Tribunal: TJDFT
Processo: 0722896-63.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2019-12-16
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO RECANTO DAS EMAS VERSUS JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE TAGUATINGA. VÁRIOS CRIMES, PRATICADOS EM CIRCUNSCRIÇÕES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE DE SE DEFINIR O LOCAL COM MAIOR NÚMERO DE INFRAÇÕES. COMPETÊNCIA PELA PREVENÇÃO. ART. 78, II, C, DO CPP.
1. Inviável a fixação da competência pelo local onde ocorreu o maior número de infrações (art. 78, II, “b”, do CPP), se não há elementos concretos para se precisar em qual circunscrição ocorreu o maior número de crimes.
2. Nessas hipóteses, a competência é determinada por meio da prevenção (art. 78, inciso II, alínea “c”, do CPP). No caso, ao determinar o deferimento de medidas protetivas de urgência em favor de uma das vítimas e proceder à produção antecipada de provas (oitiva antecipada da vítima), o Juízo suscitado firmou sua competência, conforme o critério da prevenção.
3. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado, no caso o Juízo do Juizado de violência doméstica e familiar contra a mulher de Taguatinga/DF.